Tribunal: TJMT
Processo: 1004860-39.2022.8.11.0013
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004860-39.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEUZELI LOPES SILVA - CPF: 959.290.021-34 (RECORRENTE), REGINA PIRES DA COSTA - CPF: 031.347.851-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA -
RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA
– AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À RECLAMADA ACERCA DA ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA -
ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – inexistência DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO -
INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 171640671, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto,
condenando a reclamante ao pagamento do valor de
R$ 58,53 (cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos).

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que a negativação é indevida, visto ter desocupado o imóvel no dia
17/07/2020
, conforme rescisão de contrato de aluguel anexado aos autos, razão pela qual pugna pela declaração da inexistência do débito e indenização por danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora alugava o imóvel situado à Rua Ângelo Gajardoni, nº 1077, Bairro Centro, em Pontes e Lacerda-MT, sendo que no dia
17 de julho de 2020
firmou a rescisão do contrato de locação, conforme documento anexado no id. 171636849.

No entanto, foi surpreendida com a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 58,43 (cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos),
com vencimento em
21/08/2021
.

A demandada, por sua vez, em sede de contestação, alega a legalidade da cobrança, em razão do débito pendente referente à unidade consumidora de titularidade da parte autora, eis que a solicitação de desligamento do serviço ocorreu somente em
30/08/2022
.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
A prova produzida pela Reclamada em contestação, ilustrando que o crédito cobrado foi legitimamente contratado pela parte Reclamante, demonstra a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil
.

No caso concreto, a parte Autora deixou de apresentar documentos necessários a fim de amparar as suas alegações, ou seja, inexiste evidência de que a cobrança seja indevida, sendo que a parte reclamada apresenta documento solicitando o desligamento da UC somente em data de 30/08/2022, portanto a UC estava sob sua responsabilidade até a referida data.

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente caso. (...)
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
a reclamante não logrou êxito em comprovar a suposta falha na prestação do serviço da demandada, uma vez que não demonstrou a comunicação à reclamada acerca da alteração da titularidade da unidade consumidora em data anterior a 30/08/2022, em que solicitou o desligamento do serviço.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE NÃO COMUNICADA. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO CADASTRADO NA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica são obrigação pessoal (propter personam), e não real (propter rem), pois não decorrem diretamente da existência em si do imóvel, não se vinculando à titularidade do bem, mas à vontade de receber o serviço, afigurando-se ilícita, portanto, a cobrança de dívidas contraídas por anteriores ocupantes ou proprietários do imóvel, porquanto a responsabilidade pela contraprestação respectiva incumbe exclusivamente ao usuário/beneficiário dos serviços contratados. (Acórdão 1250091, 07065533520198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 19/6/2020) 2.
Se o usuário consumidor de energia elétrica deixa de comunicar à fornecedora do serviço a alteração da titularidade da unidade consumidora, permanece responsável pelas faturas posteriores
. Sendo assim, mantendo o vínculo obrigacional de natureza contratual com a ré, independente de usufruir o responsável pelo serviço prestado, incumbe ao autor a obrigação pelo pagamento das faturas, conforme consignou a r. sentença. Em consequência, não se verifica ofensa aos direitos da personalidade apta a justificar a condenação por danos morais. 3. Apelação interposta pelo Autor conhecida e não provida. Unânime.

(TJDFT - Acórdão 1725501, 07055652520208070003, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Logo, entendo que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
,
não havendo que se falar, portanto,
em

declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da reclamante, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023